Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.
1. Excluem-se da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versam acerca de conteúdo relacionado a direito ou interesse coletivo ou difuso (art. 2a, § 1o, inciso I, da Lei n. 12.153/09).
2. O rito simplificado dos juizados especiais não se coaduna com a tramitação de ação que, embora proposta individualmente, envolve interesses e direitos coletivos.
3. A pretensão de discutir previsão editalícia sobre a cláusula de barreira para a correção da prova discursiva afeta não apenas a parte autora da ação de origem, mas afeta também a esfera jurídica de todos os demais candidatos que participaram do certame, que podem ser prejudicados ou beneficiados com eventual procedência dos pedidos.
4. CONFLITO NEGATIVO ADMITIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, O DA PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.